Tribunal: TJMT
Processo: 1002931-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002931-05.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO MARCELOS FORGIARINI FERNANDES - CPF: 040.440.211-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), ROSANGELA QUEIROZ MARTINS - CPF: 935.633.291-68 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAMPOFIBRAS PISCINAS LTDA - CNPJ: 07.875.762/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COMPROVAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E À INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 833, X, E 836 DO CPC. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão unânime que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de R$ 5.145,45 via SISBAJUD, em conta corrente mantida junto ao Banco Bradesco S.A. A embargante alega omissão do acórdão quanto à análise de sua condição de desempregada e responsável única pela filha menor, bem como quanto à aplicação dos artigos 833, X, e 836 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar documentos que comprovariam a condição de vulnerabilidade econômica da embargante e a natureza alimentar dos valores penhorados, bem como ao não aplicar corretamente os artigos 833, X, e 836 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração somente se presta a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou de forma expressa a ausência de comprovação de que os valores penhorados possuíam natureza alimentar ou eram destinados exclusivamente à subsistência da embargante e de sua filha menor.

A jurisprudência do STJ condiciona a impenhorabilidade de valores em conta corrente à efetiva demonstração de que se trata de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial, o que não foi comprovado nos autos (
AgInt
no REsp n. 2.174.396/PR).

A alegação de
irrisoriedade
da penhora, à luz do art. 836 do CPC, também foi considerada e afastada, por não se tratar de hipótese em que as custas superem o produto da constrição.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, tampouco à reavaliação de provas, sob pena de desvio de sua finalidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento da impenhorabilidade de valores em conta corrente exige comprovação de que se destinam exclusivamente à subsistência do devedor e de sua família.

A simples alegação de situação de vulnerabilidade econômica, desacompanhada de prova idônea, não é suficiente para afastar a penhora.

A
irrisoriedade
do valor penhorado não implica, por si só, sua desconstituição, quando a quantia tem potencial de satisfazer parte do crédito exequendo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 833, X, e 836.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 2.174.396/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24.02.2025, DJEN 28.02.2025; STJ, REsp 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial,
DJe
23.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração, interposto
por
ROSANGELA QUEIROZ MARTINS
, contra o acórdão que, por unanimidade,
negou
provimento
ao recurso de agravo de instrumento, interposto
em face do
BANCO BRADESCO S.A
, mantendo inalterada a decisão de origem que
rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, no montante de R$ 5.145,45 (cinco mil cento e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).

Para tanto, a
embargante sustenta a ocorrência de omissões no julgado, notadamente quanto à análise de documentos que comprovariam sua condição de desempregada e única responsável pelo sustento da filha menor, e quanto à aplicação dos artigos 833, X, e 836 do CPC
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No presente caso, a
e
mbargante alega omissão no Acórdão embargado quanto à análise das provas juntadas aos autos, que demonstrariam sua situação de vulnerabilidade econômica e a natureza alimentar dos valores bloqueados, bem como em relação à aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da impenhorabilidade de valores em conta corrente até o limite de 40
salários mínimos
.

Contudo, após detida análise dos autos, verifica-se que tais alegações não merecem prosperar.

Com efeito, a questão central apreciada no julgamento do recurso de Agravo de Instrumento foi justamente a ausência de comprovação, por parte da
e
mbargante, de que os valores bloqueados em sua conta corrente possuíam natureza alimentar ou eram indispensáveis à sua subsistência e de sua filha menor.

Nesse contexto, o Acórdão analisou devidamente as alegações e provas apresentadas pela
e
mbargante, concluindo que a mera menção à situação de desemprego e vulnerabilidade econômica, sem documentos hábeis a comprovar que os valores se destinavam exclusivamente ao sustento familiar, não seria suficiente para afastar a penhora.

Ademais, o entendimento adotado no Acórdão está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil restringe-se a valores depositados em caderneta de poupança, não se aplicando automaticamente a conta corrente, salvo quando comprovado que tais valores são destinados exclusivamente à subsistência do devedor e de sua família.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. MONTANTE INFERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. PENHORA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. PATRIMÔNIO DESTINADO A ASSEGURAR O MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A garantia de impenhorabilidade do montante de até 40
salários mínimos
é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e, eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial (REsp 1.677.144/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, D
Je
de 23/5/2024).

2. Tendo em vista que o curador especial não comprovou que a quantia penhorada constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial, deve ser mantida a constrição, por se tratar de mera alegação genérica desprovida de qualquer elemento probatório.

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no REsp n. 2.174.396/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025.)

Portanto, conforme amplamente fundamentado no Acórdão, não houve omissão quanto à análise das provas e da jurisprudência aplicável à espécie, tendo sido devidamente observado o entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria.

Quanto à alegação de incidência do art. 836 do CPC, igualmente não houve omissão,
pois
a alegação de
irrisoriedade
da penhora não se mostra suficiente, por si só, para justificar sua desconstituição, sobretudo porque o valor penhorado tem potencial para satisfazer parte do crédito exequendo, ainda que mínima, não se tratando de hipótese em que as custas superem o produto da constrição.

Por fim, vale registrar, que
os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, nem à rediscussão da valoração probatória ou da tese jurídica adotada, sob pena de se violar sua finalidade específica e se converter o recurso em sucedâneo recursal impróprio.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025